Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA DE INVESTIMENTOS. MOVIMENTAÇÃO ROTINEIRA. SIMILARIDADE A CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PHELIPE MESQUITA DE MOURA HEIT DE FREITAS contra a decisão que considerou as verbas bloqueadas como passíveis de penhora. Alega o agravante que a jurisprudência do STJ realiza interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, a fim de que a impenhorabilidade alcance não somente a caderneta de poupança, mas depósitos em conta corrente ou investimentos, salvo comprovada má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça (ID 64180388). Efeito suspensivo parcialmente deferido (ID 64180388). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65031712).
3. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo.
4. No que toca à alegação da impenhorabilidade dos valores bloqueados nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, sem razão o agravante. Embora o bloqueio tenha recaído em contas de investimentos, o que estaria abrangido pela interpretação extensiva feita pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao dispositivo, a movimentação financeira sugere que se trata de conta corrente, com uso regular da quantia (ID 64175389 – Pág. 8 a 11).
5. Ademais, conforme explicitado na decisão de ID 64180388, a interpretação ampliativa é excepcional e depende da demonstração de que o valor se destina a garantir o mínimo existencial, o que não restou evidenciado nos autos. Neste sentido: REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, Dje 04/06/2024.
6. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, razão pela qual o juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC). Assim, não violada a dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial para sua sobrevivência, não há qualquer óbice para a restrição da quantia.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de origem mantida. Efeito suspensivo afastado. Sem condenação em honorários ante a ausência de arbitramento na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.